Tribunal: TJES
Processo: 5026369-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026369-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO CESAR BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026369-06.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

ANTONIO CESAR BARBOSA.

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABRICIA BERNARDI GONÇALVES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO INDUZ O CONSUMIDOR A CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento
ANTONIO CESAR BARBOSA
de cobrança indevida com tutela de urgência ajuizada por
CEIR DE OLIVEIRA BRITES

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 05/09/2014 solicitou um empréstimo ao Banco com fim do prazo de pagamento até o dia o mês 09/2019, no valor de R$5.400,00. Relata ainda que findou o débito onde pagou o total de R$6.567,83 que era descontado direto da folha de pagamento. Ocorre que findado o empréstimo aludido, o banco emitiu novo contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado com início no mês 10/2019 e fim no mês 09/2014, sem consentimento do autor, descontando o valor de R$335.00 mensais, totalizando, até do ajuizamento da inicial, o montante de R$7.087,16, valor este que sequer recebeu. Além disso, informa que nunca efetuou o desbloqueio do cartão, bem como nunca efetuou qualquer compra no mesmo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declaro nulo e cancelado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes,
ADE nº. 2806726 às fls. 03, id. 16865023, iniciando em 10/2019 para finalizar aos 09/2024, apontado pela Ré como ADE nº. 36720308
, e condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a restituir à parte Autora
ANTONIO CESAR BARBOSA
,
em dobro
, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção,
com início em 10/2019,
e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto,
deve o Requerido se abster proceder com a inclusão da parte consumidora nos cadastros restritivos de crédito de e de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora e de proceder com quaisquer negativações da parte Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito,

ambos imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente
,
sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento

da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu
BANCO BMG SA
, dos proventos da parte
ANTONIO CESAR BARBOSA, CPF nº
897.383.657-91
,
referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má -fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95 .

P.R.
Oficie-se como determinado acima (item 2).

Irresignado com a sentença proferida no ID n°6922586, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o requerente de fato firmou contrato objeto dos autos, prescrição e decadência, bem como demais assuntos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A parte recorrente em sede preliminar arguiu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, no entanto, a relação versada nos autos é de consumo, sendo, portanto, aplicado o disposto no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por essa razão rejeito a preliminar.

Sustenta a recorrente a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No entanto,
o caso em apreço, trata-se de relação de consumo, porquanto as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° da Lei 8.078/90.

Por essa razão,
deve a questão

ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.
(art.
6º, VIII, CDC). Assim, REJEITO a referida preliminar.

Seguidamente, quanto à alegação de decadência e prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais.
II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. II
I- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

Desta forma, também REJEITO tal preliminar.

Adentro ao mérito.

A parte recorrida alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários meses promovendo descontos indevidos em sua folha de pagamento, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Assim, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato,
ADE nº. 2806726 às fls. 03, ID nº 16865023, iniciando em 10/2019 para finalizar aos 09/2024,
e cancelando-se o cartão, a fim de restituir as partes ao seu estado a
quo ante
. Tendo em vista que não houve novo TED para o recorrido, não há que se falar em restituição por parte deste.

Do mesmo modo, a restituição do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao
status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e
a instituição financeira a restituição
em dobro
dos valores descontados.
(g.n)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)